Tribunal: CARF
Processo: 19515.722364/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
FALHA NA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO.
O comparecimento espontâneo do interessado ao processo, do qual obteve cópia integral, supre qualquer eventual falha na intimação.
Considera-se ocorrida a ciência na data do recebimento das cópias, contando a partir daí o prazo para interposição de recurso voluntário. Aplicação subsidiária do art. 239, § 1°, do CPC e do art. 26, § 5°, da Lei n° 9.784/1999.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MPF NÃO GERAM NULIDADE NO LANÇAMENTO. SÚMULA 171 CARF.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade do lançamento. Súmula CARF no 171.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplica-se ao lançamento das contribuições, quando decorrente do mesmo fato, o decidido em relação à exigência principal
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações processualmente não acatáveis. JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722364/2011-33
ACÓRDÃO
1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FANEP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E ABRASIVOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
FALHA NA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO.
O comparecimento espontâneo do interessado ao processo, do qual
obteve cópia integral, supre qualquer eventual falha na intimação.
Considera-se ocorrida a ciência na data do recebimento das cópias,
contando a partir daí o prazo para interposição de recurso voluntário.
Aplicação subsidiária do art. 239, § 1°, do CPC e do art. 26, § 5°, da Lei n°
9.784/1999.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MPF NÃO GERAM NULIDADE NO
LANÇAMENTO. SÚMULA 171 CARF.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade
do lançamento. Súmula CARF no 171.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos
concretos às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da
ausência de explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da
ação fiscal, perfeito o procedimento da autoridade tributária em constituir
o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplica-se ao lançamento das contribuições, quando decorrente do mesmo
fato, o decidido em relação à exigência principal
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo
contribuinte para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722364/2011-33
2
autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros
elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras
alegações processualmente não acatáveis. JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA
CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários
administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da
Súmula CARF no 4.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF
N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do
direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722364/2011-33
3
Trata-se de recurso voluntário (efls. 316/356) interposto pelo recorrente contra
acórdão da DRJ (efls.285/296) que julgou improcedente impugnação administrativa (efls.147/198)
contra auto de infração (efls.117/136) lavrado pela autoridade de origem que constituiu crédito
tributário de IRPJ e reflexos, acrescido de multa de ofício mais acréscimos legais, incluindo juros de
mora referentes ao ano calendário de 2007.
Para síntese dos fatos, reproduzo parte do relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação em face do lançamento de IRPJ,
Contribuição para o PIS/PASEP, CSLL e COFINS, acrescidos de multas de ofício de
75% e juros de mora, no montante total de R$ 182.963,55 (fl. 04), efetuado por
meio dos Autos de Infração de fls. 117 a 138, lavrados em 27/12/2011, conforme:

O lançamento deu-se em virtude de procedimento de fiscalização relativo ao ano-
calendário de 2006, levado a efeito contra o contribuinte em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no MPF 08.1.90.00-2010-02789-0,
iniciado no Termo de Início de Ação Fiscal de 17/01/2011 (fls 05 e 06), que apurou
a omissão de receitas da atividade conforme Termo de Verificação de
16/12/2011.
DO PROCEDIMENTO FISCAL Do Termo de Verificação Fiscal – TVF – (fls. 115 a
116), oportuniza-se destacar elementos relevantes para melhor entendimento do
contexto da autuação:
No exercício das funções de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso
da ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado, determinado pelo MPF-F
N° 2010-02789-0 relativa ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, VERIFIQUEI as
seguintes irregularidades ocorridas no período de 01/07/2007 a 31/12/2007: -
Omissão de receitas apurada entre os valores escriturados no livro Diário e
Registro de Apuração do ICMs apresentados e os valores declarados em
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - ND 0728366,
DCTF e/ou pagos. 1- Intimada a fiscalizada apresentou os livros Diário, de
Registro de Saídas e Registro de Apuração do ICMs do ano calendário de 2007.
2- No período de 01/01/2007 a 31/12/2007 a empresa apresentou Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - Lucro Presumido, com os
valores zerados. A empresa não efetuou pagamento de valores do IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS.
3- Conforme constam dos arquivos da Receita Federal do Brasil a empresa
entregou DCTF do 2o semestre/2007 (ND 1002.007.2008.2080268008), sem
valores do IRPJ. A empresa retificou a DCTF após o início da fiscalização, desta
forma a mesma será desconsiderada.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722364/2011-33
4
4- Conforme livro Registro de Apuração do ICMS e Diário a fiscalização apurou os
seguintes valores de receita de vendas:

5- Temos então:

6- Os valores das diferenças apuradas no item 5 são aproximadamente iguais aos
da empresa (conforme DIPJ apresentada após o início da fiscalização - ND
1974085). Serão lavrados autos de infração do IRPJ e reflexos da CSLL, PIS e
COFINS para o lançamento dos valores do item 5.
BASE LEGAL: Art. 528 do RIR/99, arts. 1o e 3o da Lei Complementar n° 07/70, art.
24 e § 2o da Lei no 9.249/95, arts. 2o, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, inciso II
e parágrafo único, 3o, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n° 4524/02, art. 2o e §§ da Lei n°
7.689/88, art.29 da Lei no 9.430/96 e art. 37 da Lei no 10.637/02.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 06/01/2012 (fls. 142 a 145), a pessoa jurídica
interessada ingressou em 03/02/2012 com a impugnação de fls. 147 a 198
relatando os fatos ocorridos; citando vasta legislação, doutrina e jurisprudência; e
protestando pela nulidade da autuação, com os argumentos resumidos a seguir.
A impugnante inicia sua peça de defesa propugnando pela nulidade do auto de
infração argumentando, fundamentalmente, que “é nula a intimação do presente
processo administrativo, uma vez que foi realizada em endereço diverso do
domicílio fiscal do contribuinte, o que demonstra irregularidade da intimação,
uma vez que Receita Federal possui prévio conhecimento do domicílio fiscal do
contribuinte. Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, a autorizar a decretação de nulidade do procedimento
administrativo, por vício formal, uma vez que a intimação, no processo
administrativo fiscal, deve ser feita por via postal com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.”
Questiona a validade do Auto de Infração afirmando que teriam sido promovidas
alterações no MPF sem, contudo, observar a formalidade da exigência da emissão
de Mandado de Procedimento Fiscal Complementar (MPF-C), pela autoridade
outorgante do MPF originário do qual será dada ciência ao sujeito passivo.
Advoga que o Auto de Infração lavrado seria totalmente nulo, uma vez que teria
violado as disposições contidas no Decreto n° 70.235 e seria baseado em meras
suposições e presunções, o que teria cerceado a defesa do contribuinte.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722364/2011-33
5
Defende que a aplicação da Taxa Selic na atualização do lançamento e multas
seria a ilegal.
Aduz que a apuração da base de cálculo estaria incorreta e que faria jus à exclusão
de valores que não comporiam as bases de cálculo dos tributos cobrados pelo
Fisco, a título de exemplo: do PIS e da Cofins os descontos obtidos, os juros ativos,
as receitas de aplicações de curto prazo, as variações monetárias, os tributos a
recuperar, o crédito presumido de IPI e os descontos e abatimentos.
Sustenta a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS seria
inconstitucional uma vez que o ICMS traduz hipótese de cobrança de tributo
sobre receita de outro tributo, não representando faturamento. Por esta razão,
seria impossível incluir o ICMS e até mesmo o ISS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, pois, conforme entendimento do STF (Recurso Extraordinário n.°
357950), estas exações deveriam incidir, exclusivamente, sobre o faturamento e
não sobre receita de tributos.
Propugna que o exame mais detalhado que o conceito de faturamento, emana do
Direito Mercantil, por meio da lei das duplicatas (Lei n° 5.474/68), de sorte que a
definição constante no artigo 3° da Lei n° 9.718/98, estaria a desrespeitar o texto
do artigo 110 do C.T.N., pois alteraria o conceito estabelecido pelo direito privado,
evidenciando patente inconstitucionalidade e ilegalidade. Discorre sobre os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva para sustentar a tese de que
a Lei 10.684/03 violaria os ditames dos artigos 145, §1° e 150, inciso IV, da
Constituição Federal. Ao final, requer:
5 seja recebida e processada a presente Impugnação juntando-a ao processo
administrativo ao qual se vincula o MPF 08.1.90.00-2010-02789-0 para que, seja a
mesma integralmente provida para anular os Autos de Infração impugnados e
cancelar o respectivo crédito tributário lançado contra o contribuinte..
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007 NULIDADE. PRESSUPOSTOS Ensejam a nulidade apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa PROCEDIMENTO
FISCAL. LEGITIMIDADE. É legítimo o procedimento fiscal que, após proceder a
intimações ao contribuinte e promover cruzamentos de informações, identificou
receitas omitidas e corretamente apurou o imposto devido. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA.
SUBSUNÇÃO
ÀS
NORMAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PROCEDÊNCIA. Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos
fatos concretos às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da
ausência de explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação
fiscal, perfeito o procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito
tributário pelo lançamento de ofício. LANÇAMENTOS DECORRENTES. Aplica-se ao
lançamento das contribuições, quando decorrente do mesmo fato, o decidido em
relação à exigência principal AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas
pelo contribuinte para contraditar elementos de prova trazidos aos autos pela
autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos
probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações
processualmente não acatáveis. Impugnação Improcedente.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722364/2011-33
6
Irresignado, o interessado, devidamente cientificado (efls.312), apresentou recurso
voluntário, às efls. 316/356, em que reforça e reafirma os argumentos já expostos na petição
impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como relatado, trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ,
Contribuição para o PIS/PASEP, CSLL e COFINS, acrescidos de multas de ofício de 75% e juros de
mora, por suposta omissão de receitas apurada entre os valores escriturados no livro Diário e
Registro de Apuração do ICMs apresentados e os valores declarados em Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - ND 0728366, DCTF e/ou pagos.
A ora recorrente sustenta inicialmente a nulidade da intimação, pois foi realizada
em endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte, o que demonstra irregularidade da
intimação, uma vez que Receita Federal possui prévio conhecimento do domicílio fiscal do
contribuinte.
Contudo, entendo que tal alegação não deve ser acolhida. Isto porque, ainda que
se pudesse considerar como inválida a citação inicialmente realizada, fato é que o contribuinte se
apresentou espontaneamente ao processo e exerceu seu direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Importante consignar que o Decreto n. 70.235/72 não dispõe sobre a hipótese de
apresentação espontânea no âmbito do contencioso, de sorte que entendo aplicável, nos termos
do art. 15, o quanto disposto no §1o do art. 239 do do CPC/15:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
(***)
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do
executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de
improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.
§ 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:
I - conhecimento, o réu será considerado revel;
II - execução, o feito terá seguimento.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722364/2011-33
7
Esse entendimento já foi aplicado neste CARF, no PAF n. 10930.005369/2003-12,
acórdão n. 105-17.274, de 16/10/2008:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercícios: 1998,
1999 Ementa: FALHA NA INTIMAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO
PROCESSO. O comparecimento espontâneo do interessado ao processo, do qual
obteve cópia integral, supre qualquer eventual falha na intimação da decisão de
primeira instância. Considera-se ocorrida a ciência na data do recebimento das
cópias, contando a partir dai o prazo para interposição de recurso voluntário.
Aplicação subsidiária do art. 214, § 1°, do CPC e do art. 26, § 5°, da Lei n°
9.784/1999.
Assim, não tendo sido comprovado qualquer prejuízo, entendo deva ser afastada a
nulidade suscitada.
A Recorrente alega ainda a nulidade do lançamento pois o MPF que instaurou o
procedimento fiscal estaria em desacordo com a legislação de regência.
Contudo, sem razão a Recorrente, pois aplica-se ao caso a inteligência da Súmula
CARF n. 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Assim, entendo que também deve ser afastada referida alegação.
No mérito, a Recorrente alega que o Auto de Infração lavrado é totalmente nulo,
uma vez que o mesmo violou frontalmente as disposições contidas no Decreto n° 70.235, bem
como baseado em meras suposições e presunções, situação essa que por si só acabou por cercear
a defesa do contribuinte.
Registre-se, inicialmente, que a lei autoriza o lançamento de omissão de receitas
por presunção legal.
Contudo, no caso concreto, sequer se tem que falar em presunção, pois como
relatado, a omissão de receitas foi apurada a partir das divergências entre os valores escriturados
nos livros Diário e Registro de Apuração do ICMS dos declarados na DIPJ:
- Omissão de receitas apurada entre os valores escriturados no livro Diário e
Registro de Apuração do ICMs apresentados e os valores declarados em
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - ND 0728366 ,
DCTF e/ou pagos.
Intimada a fiscalizada apresentou os livros Diário, de Registro de Saídas e Registro
de Apuração do ICMs do ano calendário de 2007.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722364/2011-33
8
No período de 01/07/2007 a 31/12/2007 a empresa apresentou Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - Lucro Presumido, com os
valores zerados. A empresa não efetuou pagamento de valores do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Conforme constam dos arquivos da Receita Federal do Brasil a empresa entregou
DCTF do 2o- semestre/2007 ( ND 1002.007.2008.2080268008), sem valores do
IRPJ. A empresa retificou a DCTF após o início da fiscalização, desta forma a
mesma será desconsiderada.
Conforme livro Registro de Apuração do ICMS e Diário a fiscalização apurou os
seguintes valores de receita de vendas:
(...)
6- Os valores das diferenças apuradas no item 5 são aproximadamente iguais aos
da empresa (conforme DIPJ apresentada após o início da fiscalização — ND
1974085). Serão lavrados autos de infração do IRPJ e reflexos da CSLL, PIS e
COFINS para o lançamento dos valores do item 5.
Portanto, entendo deve ser afastada referida alegação, posto que não aplicável ao
caso concreto.
Alega ainda que teria direito à exclusão de valores que não comporiam as bases de
cálculo dos tributos cobrados pelo Fisco, a título de exemplo: do PIS e da Cofins os descontos
obtidos, os juros ativos, as receitas de aplicações de curto prazo, as variações monetárias, os
tributos a recuperar, o crédito presumido de IPI e os descontos e abatimentos.
Embora em teoria este posicionamento seja verdadeiro, no caso concreto, a
Recorrente não apresentou provas de que a base de cálculo apurada seria composta por tais
rubricas, conforme bem apontado na decisão recorrida:
Uma comparação entre os livros de Registro de Saídas e de Apuração de ICMS
para o ano calendário de 2007 e a DIPJ (com valores zerados) e das DCTF revela
que não foi oferecida à tributação a renda auferida com a venda de mercadorias
no período.
Esclareça-se que a contribuinte foi intimada repetidas vezes a apresentar
documentos e elementos que poderiam justificar os lançamentos a crédito em
sua conta corrente, mas não o fêz.
Assim, a fiscalização lançou os tributos com fundamento no art. 528 do Decreto-
Lei 3.000/99, verbis:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no
9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).
Demais disso, em sua Impugnação, a Contribuinte tampouco foi capaz de
apresentar documentos que fundamentassem sua argumentação a esse respeito.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722364/2011-33
9
Nessa esteira, cumpre destacar a necessidade da impugnante comprovar as suas
alegações.
(...)
A teor desses dispositivos legais, tem-se que acompanhada da impugnação
deverão ser apresentadas pelo contribuinte as provas documentais que amparam
sua argumentação, o que no presente caso não se observa.
Na peça de defesa apresentada contra a autuação sofrida, a empresa limita-se a
protestar pela nulidade do lançamento, sob o argumento de que haveria erro na
apuração da base de cálculo mas efetivamente não apresenta quaisquer
documentos que possam esclarecer os fatos elencados pela Fiscalização e, dessa
forma, afastar a tributação sofrida.
Com efeito, o conhecimento de afirmações relativas a fatos apresentados na
defesa com intuito de contraditar elementos regulares de prova trazidos aos
autos pela autoridade fiscal, demanda sua efetiva consubstanciação por via de
outros elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras
alegações processualmente não acatáveis.
Reafirma-se que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Em outros termos, a autoridade administrativa deve
cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos
vigentes, não lhe sendo permitindo a utilização de qualquer discricionariedade.
O lançamento do crédito tributário consubstancia-se na constatação de que
houve omissão de receita, em relação à qual, a pessoa jurídica, regularmente
intimada, não conseguiu afastar mediante documentação hábil e idônea.
Assim, observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos
concretos às normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de
explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o
procedimento da autoridade tributária em apurar a receita bruta e constituir o
crédito tributário pelo lançamento de ofício em desfavor do contribuinte.
Assim, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, correta a
manutenção do lançamento.
A Recorrente alega ainda a ilegalidade da taxa Selic. Contudo, tal fundamentação
deve ser afastada, aplicando-se a Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.576 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722364/2011-33
10
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004

Por fim, devem ser afastadas as alegações fundadas na inconstitucionalidade da
legislação, em respeito à súmula CARF n. 2, especificamente: (i) da ampliação da base de cálculo
da COFINS e do PIS; (ii)da inconstitucionalidade da Lei 9.718; (iii) princípio da isonomia; (iv)
Confisco x Capacidade contributiva.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 379
DF CARF MF
Original